Tribunal: TJDFT
Processo: 0003002-79.2009.8.07.0005
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TÍTULO DE CRÉDITO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA 150 DO STF. ART. 206, § 3o, VIII, DO CÓDIGO CIVIL. TRÊS ANOS. LEI N. 14.010/2020. DISTINÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Ainda que a positivação do prazo da prescrição intercorrente só tenha ocorrido com o advento da Lei n. 14.382/2022, que acrescentou o art. 206-A ao Código Civil, a questão já era tratada na Súmula 150 do Supremo Tribunal, segundo a qual “prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”.
2. Nos termos do artigo 206, § 3o, inc. VIII, do Código Civil, o prazo prescricional da pretensão de cobrança de obrigação oriunda de título de crédito é de três anos.
3. Decorrido lapso temporal superior a três anos, após o prazo de suspensão de um ano, sem que tenha sido localizado o executado ou bens suficientes para satisfação do crédito, a pretensão executória está fulminada pela prescrição.
4. A Lei n. 14.010/2020, que dispõe sobre o regime jurídico emergencial, no período da pandemia do Coronavírus (Covid-19), é de aplicação restrita às situações transitórias não previstas no ordenamento jurídico nacional, de acordo com o § 1o do art. 3o: “Este artigo não se aplica enquanto perdurarem as hipóteses específicas de impedimento, suspensão e interrupção dos prazos prescricionais previstas no ordenamento jurídico nacional” e, portanto, não se aplica à presente hipótese.
5. A remessa dos autos à digitalização não tem o condão de impedir ou mesmo adiar a consumação do prazo prescricional, em especial se, no momento da consumação da prescrição, as providências de digitalização já estavam concluídas e a parte, regularmente intimada, não apresentou qualquer objeção na oportunidade.
6. Nos termos do art. 921, § 5o, do Código de Processo Civil, “O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição no curso do processo e extingui-lo, sem ônus para as partes.”
7. Apelação conhecida e não provida.